Tribunal: TJES
Processo: 5019242-13.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019242-13.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA TONETTO GONCALVES

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO D'ITAPOA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019242-13.2024.8.08.0035

APELANTE
: LORENA TONETTO GONCALVES

APELADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO D'ITAPOA

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - DR. CAMILO JOSE D AVILA COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO EM ÁREA COMUM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações em unidade residencial, alegadamente oriundas de área comum do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide por insuficiência probatória, mesmo após a parte autora dispensar a dilação probatória; (ii) analisar a admissibilidade de documentos juntados em sede recursal; (iii) examinar os efeitos da revelia do condomínio réu; e (iv) verificar a existência de responsabilidade civil do condomínio pelos danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos em fase recursal é medida excepcional (art. 435, CPC), não sendo admitida quando a parte não comprova impedimento anterior, mormente quando requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, assumindo o risco da insuficiência probatória.

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte autora, devidamente intimada para especificar provas, requer o julgamento antecipado do mérito. O julgamento de improcedência por ausência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC) não configura decisão surpresa (art. 10, CPC).

5. A presunção de veracidade decorrente da revelia (art. 344, CPC) é relativa (juris tantum), não implicando a procedência automática do pedido e não eximindo a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

6. No caso, as provas documentais iniciais (fotografias, atestado médico e orçamentos), analisadas em conjunto com a revelia do condomínio réu, que não impugnou a alegação de que a infiltração provinha de área comum, conferem verossimilhança suficiente ao nexo causal.

7. A responsabilidade do condomínio pela manutenção das áreas comuns é objetiva (art. 1.348, V, CC), impondo-se o dever de ressarcir os danos materiais comprovados nos autos.

8. A infiltração severa, causando mofo, destruição de móveis e crises alérgicas na moradora (comprovada por atestado médico), ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando as preliminares e reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando o condomínio ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa (art. 344, CPC), não eximindo o autor da prova mínima do fato constitutivo do seu direito. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte autora, intimada, dispensa a produção de provas e requer o julgamento antecipado. 3. Configura dano moral a infiltração severa em residência, oriunda de área comum, que causa danos a móveis e afeta a saúde do morador, extrapolando o mero dissabor."

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.348, V; CPC, arts. 10, 344, 373, I, e 435.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1588993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019242-13.2024.8.08.0035

APELANTE
: LORENA TONETTO GONCALVES

APELADO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO D'ITAPOA

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - DR. CAMILO JOSE D AVILA COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência de cerceamento de defesa, a possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal, os efeitos da revelia no caso concreto e, superadas as prefaciais, o dever do condomínio apelado de indenizar a apelante pelos danos materiais e morais sofridos em razão de infiltrações.

Da Juntada de Documentos Novos

Inicialmente, a apelante requer a admissão dos documentos juntados extemporaneamente com seu recurso (IDs 16928058 a 16928064), sob a égide dos arts. 435 e 1.014 do CPC.

Contudo, a permissão para juntada de documentos em fase recursal é excepcionalíssima, limitando-se a fatos ocorridos após a sentença ou a documentos que a parte prove não ter podido juntar anteriormente por motivo de força maior.

No caso, os documentos não se prestam a comprovar fatos ocorridos depois dos articulados, ou que se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação. Também não há comprovação do motivo pelo qual a apelante estava impedida de junta-los anteriormente.

Ademais, a apelante, quando intimada para especificar provas (ID 16928052), requereu expressamente o julgamento antecipado da lide (ID 16928053), assumindo o risco de o acervo probatório ser considerado insuficiente. Não se pode, agora, utilizar a via recursal para suprir uma deficiência instrutória que cabia à própria parte sanar no momento oportuno.

Conforme orientação deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ÔNUS DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. [...]3 . Conforme o art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. A petição inicial e réplica , contudo, não foram instruídas com qualquer documento e, apesar do apelante não ter sido intimado para complementar a exordial, afirmou que não tinha interesse na produção de outras provas. 4 . A juntada de documentos em sede de apelação revela-se extemporânea, posto que o art. 435 do CPC preceitua que os documentos novos podem ser anexados apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou se se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação. 5. Recurso conhecido e desprovido . Vitória, 16 de setembro de 2024. RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007099-28.2015.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/09/2024)

Assim,
rejeito
a admissão dos documentos novos.

Do Cerceamento de Defesa

A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado violou o dever de cooperação (art. 6º, CPC) ao julgar a lide improcedente por falta de provas, sem antes alertá-la sobre a insuficiência do acervo, frustrando sua legítima expectativa criada pela revelia do réu.

Sem razão, contudo. O dever de cooperação não se confunde com o dever do magistrado de instruir a parte sobre como provar seu direito, nem o obriga a determinar de ofício provas que a própria parte dispensou.

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
oportunizou a especificação de provas (ID 16928052). A autora, ora apelante, de forma inequívoca, peticionou pelo julgamento antecipado do mérito (ID 16928053), assumindo, com isso, o ônus e o risco de sua estratégia processual.

Não há que se falar em "decisão surpresa" (art. 10, CPC) quando a sentença se baseia na insuficiência probatória (Art. 373, I, CPC), principal risco assumido por quem dispensa a dilação probatória.

Rejeito
a preliminar.

Do Mérito: Dever de Indenizar

Superadas as questões anteriores, passa-se à análise do mérito, que consiste em verificar se os documentos que instruíram a petição inicial – únicos admitidos para a análise – são suficientes para comprovar o ato ilícito (omissão do condomínio), o dano (material e moral) e o nexo causal.

A apelante defende que a revelia do condomínio apelado (ID 16928051) implicaria a procedência automática dos pedidos, pela presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

O entendimento jurisprudencial consolidado, todavia, é no sentido de que a presunção de veracidade decorrente da revelia (art. 344, CPC) é relativa (
juris tantum
), e não absoluta.

Nesse diapasão, mesmo diante da revelia, compete ao magistrado analisar o conjunto probatório mínimo carreado aos autos pela parte autora, referente ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), formando seu livre convencimento.

Dessa forma, a revelia, por si só, não induz à procedência, devendo a análise do mérito se ater às provas efetivamente produzidas na inicial.

A r. sentença (ID 16928054) julgou a demanda improcedente por ausência de prova do nexo causal.

Respeitosamente, entendo que a decisão merece reforma parcial, uma vez que embora a revelia não gere presunção absoluta e os documentos novos não tenham sido admitidos, as provas que acompanharam a exordial (IDs 16928035 a 16928041), analisadas em conjunto com a ausência total de impugnação pelo réu, são suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito da autora.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade do condomínio pela manutenção das áreas comuns é objetiva, nos termos do art. 1.348, V, do Código Civil.
No caso, a apelante instruiu a inicial com fotografias (ID 16928035) demonstrando danos extensos em seu armário e paredes (manchas, mofo, destacamento), compatíveis com infiltração severa, além do atestado médico em ID 16928038 diagnosticando crise alérgica (rinite) em decorrência do mofo no apartamento. Verifico constar dos autos, ainda, as notas fiscais e orçamentos para reparo dos móveis e pintura (IDs 16928036, 16928037, 16928039, 16928040).

O condomínio apelado, por sua vez, foi revel, deixando de contestar a afirmação crucial de que a infiltração era oriunda de área comum (fachada) e de que sua omissão em reparar causou os danos.

Embora a presunção seja relativa, o silêncio do réu, somado às fotografias e à notificação extrajudicial, confere verossimilhança suficiente ao nexo causal alegado.

Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DO APARTAMENTO SUPERIOR . DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 . O Código Civil regulamenta o uso anormal da propriedade referente aos direitos de vizinhança, o qual dispõe em seu art. 1.277, que “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”. 2 . O art. 1.335, inciso I, do Código Civil prevê que “São direitos do condômino: I – usar, fruir e livremente dispor das suas unidades”. 3 . É possível extrair das normas legais que o direito de propriedade não é absoluto, encontrando limites nos direitos de vizinhança, estabelecidos com o fim de conciliar os interesses dos vizinhos, visando à paz social. 4. Restou configurado o dano moral decorrente do desgaste e sofrimento suportado pela apelada que sofreu com a infiltração em seu apartamento por 08 (oito) meses. 5 . Considerando o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento ilícito, justo o valor da indenização fixado em R$2.000,00 (dois mil reais).
6. Segundo entendimento do STJ, “a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas . Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1588993 SP 2019/0285072-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Caracterizado o ato ilícito, passa-se a analisar os danos materiais sofridos.

Os documentos IDs 16928036, 16928037, 16928039 e 16928040 comprovam os gastos necessários para o reparo dos danos internos (marcenaria e pintura), totalizando R$ 1.738,73 (mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos). Demonstrado o nexo causal e a obrigação de reparo pelo condomínio, o ressarcimento deste valor é devido.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela apelante ultrapassa, em muito, o mero dissabor. A autora teve seu lar invadido por infiltração e mofo a ponto de ter um armário destruído (ID 16928035) e de sofrer crises alérgicas atestadas por médico (ID 16928038).

A privação do uso pleno, seguro e salubre da própria residência, causada pela inércia do condomínio em manter a estrutura do prédio, configura dano moral
in re ipsa
.

Considerando a extensão do dano (perda de móveis, insalubridade) e o caráter pedagógico da medida, mas atentando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor este que se mostra adequado às circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo parte dos danos materiais pleiteados e os danos morais sofridos, condenando o CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO D' ITAPOA a pagar à autora, LORENA TONETTO GONCALVES, a título de
danos materiais
, o valor de
R$ 1.738,73 (mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos)
, corrigidos pela taxa Selic a partir de cada prejuízo (Súmular 43/STJ),
e, a título de
danos morais
, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com incidência da taxa SELIC desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Diante da sucumbência mínima da autora, inverto os ônus fixados na origem e condeno o condomínio apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (proveito econômico obtido), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.